Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710204-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL SEVERINO GONCALO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS P PILOTO BRASILIA D E S P A C H O Regularize o agravante sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 932, III, parágrafo único, do CPC, porquanto a advogada que substabeleceu poderes ao subscritor do recurso (id 108823447), nos autos de origem, não possui outorga da parte nem foi substabelecida para a prática desse ato. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital